Tribunal: TJBA
Processo: 8009128-80.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009128-80.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: REGINALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA, BRUNO PEREIRA ALVES, ANA LEIA PEREIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CHEQUES COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer ajuizada por REGINALDO SANTOS DE JESUS, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco pode ser responsabilizado objetivamente por negativação indevida decorrente da compensação de cheques com assinaturas falsificadas; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do banco por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, configurando-se o fortuito interno.

A perícia grafotécnica comprovou, com rigor técnico, a falsificação das assinaturas apostas nos cheques que ensejaram a negativação do autor, sendo corroborada inclusive pela perita indicada pelo próprio banco, que identificou fraude por “imitação exercitada”.

A inexistência de qualquer vínculo contratual entre o autor e o banco restou comprovada nos autos, bem como a ausência de autorização para a emissão dos cheques contestados.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de sofisticação da fraude não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de risco inerente à atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo psíquico concreto.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00, revela-se proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da compensação de cheques com assinaturas falsificadas, mesmo que a fraude seja sofisticada e de difícil detecção.

A negativação indevida de nome em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 479, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479. TJBA, Apelação Cível nº 0500790-70.2018.8.05.0004, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.12.2021.
TJBA, Apelação Cível nº 0502154-43.2018.8.05.0274, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 13.02.2019.
TJBA, Apelação Cível nº 8090244-49.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009128-80.2019.8.05.0080, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada REGINALDO SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE
/
RELATOR

02